Tribunal: TJES
Processo: 0019937-23.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019937-23.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A "OUTROS ACRÉSCIMOS". IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO. JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em Ação de Cobrança, condenando a Requerida, Carne Indústria e Comércio Ltda, ao pagamento de R$ 55.200,12, referente ao consumo de energia elétrica inadimplido no período de dezembro de 2014 a janeiro de 2016. A Apelante requer a inclusão de R$ 2.455,09, referentes a “outros acréscimos”, na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a quantia de R$ 2.455,09, intitulada “outros acréscimos”, integra o montante devido pela Apelada ou representa uma duplicidade na cobrança;
(ii) determinar o marco inicial da correção monetária e os juros aplicáveis sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A planilha de débitos apresentada pela Apelante comprova que o valor de R$ 55.200,12 já engloba os encargos contratuais e legais, incluindo juros moratórios, de modo que a inclusão de R$ 2.455,09 como “outros acréscimos” configuraria dupla incidência, o que não é admitido.

A Apelante não comprovou de forma suficiente que o valor dos “outros acréscimos” não está incluído na base de cálculo já apresentada, conforme consta da planilha de débitos e documentos anexos.

Nos termos do art. 374, III, do CPC/2015, os fatos admitidos no processo como incontroversos dispensam produção de prova. Nesse sentido, a Apelada reconheceu parcialmente o débito no valor de R$ 54.852,88, próximo ao valor apurado e reconhecido pela sentença (R$ 55.200,12), o que reforça a ausência de controvérsia quanto à base de cálculo da condenação.

Conforme a Súmula 43 do STJ, a correção monetária incide desde o inadimplemento da obrigação, sendo que, no caso concreto, os juros legais de 1% ao mês devem ser aplicados desde o vencimento de cada fatura, em razão da mora ex re.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de valores sob a rubrica de “outros acréscimos” não é admissível quando já integrados na base de cálculo do débito apurado, sob pena de configurar dupla incidência.

A correção monetária incide desde o inadimplemento, e os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do vencimento de cada fatura, em razão da mora ex re.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 341, 373 e 374, III; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0002473-25.2018.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05/06/2024.

STJ, Súmula 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019937-23.2018.8.08.0048

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
CARNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da Sentença
de fls. 93-94
, na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da
“Ação de Cobrança”,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para condenar a Requerida, ora Apelada, ao pagamento da quantia de R$55.200,12 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais e doze centavos), referente à cobrança do consumo de energia elétrica no mês de dezembro de 2014 e nos meses de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do inadimplemento.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que a Empresa Apelada não realizou o pagamento de energia elétrica consumida relativa às faturas vencidas entre 24/12/2014 e 22/01/2016, as quais atingem o valor de R$57.655,21 (cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), sendo R$55.200,12 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais e doze centavos) referente ao consumo de energia elétrica e o valor de R$2.455,09 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) referentes a “outros acréscimos”.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Requerida, ora Apelada, ao pagamento da quantia de R$55.200,12 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais e doze centavos).

As partes confirmam a existência da relação jurídica subjacente, restando a
litigiosidade quanto ao valor devido pela Apelada (
CARNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)
à Apelada (
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A)
.

Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Sobre o ônus da prova, as anotações de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.

(omissis...)

O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 727).

A respeito, os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor. (NEVES. Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.657).

Como cediço, em se tratando de cobrança de dívida, hipótese destes autos, a demonstração de quitação é essencial para averiguar eventual adimplemento da obrigação por parte da Requerida, ora Apelada.

A parte demandada,
CARNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
ao se manifestar acerca da contestação, confirma sua inadimplência e afirma que, segundo os critérios extraídos do site da Corregedoria deste e. Tribunal (TJES), o valor devido seria de R$54.852,88 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Eis os termos da contestação - fl. 40:

Como bem pode ser observado Excelência, o valor devido corrigido e com juros mês a mês, extraído do sítio da corregedoria deste Tribunal de Justiça é de R$ 54.852,88 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Sendo o valor total cobrado na presente acão de R$57.655,21 (cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Destarte, o Código de Processo Civil (CPC) de 2015 estabelece no artigo 374, inciso III, que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...) III - admitidos no processo como incontroversos.

Assim, quando a parte ré admite os fatos narrados pelo autor – seja expressamente, por confissão, ou tacitamente, pela ausência de contestação específica (CPC, art. 341) –, tais fatos tornam-se incontroversos, dispensando a necessidade de ulterior comprovação pelo demandante.

Nesse sentido, “
Dispõe o art. 374, incisos II e III, do CPC que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos
”.
(
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0002473-25.2018.8.08.0035, relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, data: 05/Jun/2024.).

Assim, não há discordância da empresa devedora no que diz respeito ao maior valor discutido nestes autos.

A despeito, contudo, a Concessionária de energia elétrica pugna pela reforma da sentença a fim de incluir na condenação a quantia de
R$2.455,09 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) referentes a “outros acréscimos”.

De acordo com a planilha de débitos judiciais anexada à fl. 07 pela Concessionária Apelante, pode-se extrair que no valor total do débito apresentado - R$55.200,12 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais e doze centavos) - há incidência de juros e atualização monetária.

Tenho, pois, que diferentemente das razões de recurso, os valores nomeados pela Apelante como “outros acréscimos” -
R$2.455,09 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) - já integram a base de cálculo do montante total devido pela Empresa Apelada, configurando, a meu sentir, dupla incidência dos encargos legais.

Nesse sentido, como externado na Sentença:

Ocorre que na petição inicial depreende-se que a autora busca o pagamento do montante de "
[...] 57.655, 21 (cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), sendo R$ 55.200,12 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais e doze centavos), referente apenas ao "Fornecimento de Energia Elétrica" e R$ 2.455,09 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), referente a "Outros Acréscimos" (multa de mora, juros moratórios de períodos anteriores e demais débitos)
".

Entretanto, na planilha juntada à fl. 07, verifica-se que no valor de R$ 55.200,12 estão contabilizados os juros moratórios legais, e, em réplica, a requerente alega que os "Outros Acréscimos" encontram-se delimitados no detalhe de faturamento de cada fatura vencida, conforme exemplifica às fls. 69/72. Desta feita, fica evidente que tais valores integram o valor de cada um dos boletos juntados às fls. 08/20. Isto é, os encargos compreendidos como "Outros Acréscimos" pela parte autora fazem parte da base de cálculo que gerou o montante de R$ 55.200,12 apresentado na planilha de débitos de fl. 07, razão pela qual não há que se falar na somatória deste ao valor de R$ 2.455,09, o qual não restou devidamente demonstrado pela parte autora.

[...]

Assim, ante a ausência de provas da alegação da autora de que é devido o valor de R$ 2.455,09 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), o qual faz referência ao que intitulou de "Outros Acréscimos", não é possível reconhecê-lo como devido pela parte requerida. Em razão deste aspecto, entendo que a parte autora faz jus ao valor de R$ 55.200,12 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais e doze centavos), vide documentos acostados às fls. 07/20, referente ao inadimplemento da parte requerida, quanto ao consumo de energia elétrica, no mês de dezembro de 2014 e nos meses de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016.

Prosseguindo, na hipótese, incide correção monetária a partir do efetivo prejuízo/inadimplemento, nos termos da súmula 43/STJ, bem como devem incidir juros legais de 1% ao mês no caso concreto (obrigação positiva e líquida em cada fatura), diante da mora ex re, a contar do vencimento da obrigação.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, reformando a sentença, determinar a incidência da
correção monetária a partir do efetivo prejuízo/inadimplemento, nos termos da súmula 43/STJ, bem como devem incidir juros legais de 1% ao mês no caso concreto (obrigação positiva e líquida em cada fatura), diante da mora ex re, a contar do vencimento da obrigação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.